Tribunal: TJSP
Processo: 1008369-35.2021.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Decreto do Município de Araçatuba com medidas restritivas relativas à contenção da transmissão da Covid-19 – Estabelecimento empresarial de pessoa jurídica cujo objeto é a atividade de academia de ballet – Incidência de normas estaduais (Decreto Estadual 64.881/2020 e Plano São Paulo – Decreto Estadual no 64.994/2020) – Fase emergencial e fases de transição –

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Decreto do Município de Araçatuba com medidas restritivas relativas à contenção da transmissão da Covid-19 – Estabelecimento empresarial de pessoa jurídica cujo objeto é a atividade de academia de ballet – Incidência de normas estaduais (Decreto Estadual 64.881/2020 e Plano São Paulo – Decreto Estadual no 64.994/2020) – Fase emergencial e fases de transição – Prevalência da norma estadual, de acordo com precedente do E. STF, na ADPF 672-DF, Min. Alexandre de Moraes, decisão de 8.4.2020 – Ausência de teratologia ou omissão no Decreto Estadual – Medida de contenção que vai além do impacto local, a reclamar centralização de comando estratégico de ação e congruência normativa em medidas de exceção, no âmbito regional, mas não avança, no caso, em impacto de interesse nacional – Caso concreto em que a atividade da impetrante é autorizada, com restrições pela legislação estadual – Sentença mantida – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.